Tribunal: STF
Processo: HC 213455
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás em favor de Vando Ferreira Lima, em face de decisão monocrática deste relator, que denegou a ordem.



    Alega que “a decisão embargada contém relatório e, na parte da fundamentação, limitou-se a reproduzir um trecho da decisão impugnada do STJ e outro trecho da decisão do TJGO, em clara ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, que estabelece que toda decisão judicial deve ser motivada”.



    Ao reanalisar a questão em sede destes embargos, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a reconsideração da decisão e a concessão da ordem.



    Colho da decisão impugnada:



    “O agravante afirma que deve ser reformado o acórdão do Tribunal de origem, que julgou procedente a correição parcial para determinar nova inquirição da testemunha, a fim de se permitir que o representante ministerial faça a leitura da denúncia à testemunha, policial responsável pelo flagrante e que não se recordaria dos fatos narrados na inicial acusatória.



    Alega que o acórdão viola o disposto no art. 212 do CPP, que proíbe indagações que possam induzir resposta à testemunha.



    Argumenta que "o prejuízo decorre da impossibilidade de aferir a credibilidade do depoimento prestado após a leitura da denúncia" (fl. 104).



    Requer o provimento do agravo para declarar nula a decisão proferida na correição parcial em referência.



    É o relatório.” (eDOC 5)



    No STJ, o recurso teve seu provimento negado, com voto vencido do Ministro Sebastião Reis Júnior. 



    Nesta Corte, a defesa aduz que a leitura da denúncia para a testemunha teria o condão de induzir respostas, conduzir à falsas memórias e retirar a credibilidade do depoimento prestado.



     Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida na correição parcial ou a tramitação da ação penal n. 019358325-25.2016.8.09.0175 até a resolução do mérito do presente writ. No mérito, a declaração de nulidade da decisão proferida na correição parcial.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor elucidação, observe-se trecho proferido pelo Tribunal de Justiça de Goiás:



    “Assim, tendo em vista que o ônus da prova é do Ministério Público, são imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu na prática delitiva, se for o caso, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 



    Dessa forma, o Juiz de Direito incorreu em erro ao indeferir o pedido de leitura da denúncia antes da oitiva da testemunha, notadamente porque não é apta a induzir as respostas, o que configura cerceamento à acusação e, consequentemente, em flagrante prejuízo na busca da verdade real, devendo, por isso, ser ouvida novamente a testemunha Márcio Pinto Fonseca. 



    Ao teor do exposto, acolhendo o parecer Ministerial de Cúpula, julgo procedente a correição parcial para determinar nova inquirição da testemunha Márcio Pinto Fonseca, a fim de se permitir que o representante ministerial faça a leitura da denúncia à testemunha. (eDOC 4, p. 3-4)



    Ainda, cabe destaque trecho proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    “Com efeito, conforme destacado na decisão agravada, esta Corte Superior possui entendimento segundo o qual inexiste proibição legal da leitura da denúncia antes da oitiva de testemunha, de forma que, ausente comprovação de efetivo prejuízo para a parte, não há falar em nulidade processual (pas de nullité sans grief). O agravante não trouxe fundamentação suficiente para modificar a decisão agravada, que deve ser mantida. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (eDOC 5, p.5) 



          Como se depreende dos trechos acima, as instâncias anteriores entenderam que a leitura da denúncia para a testemunha não teria o condão de induzir respostas. Tal interpretação vai ao encontro de jurisprudência desta Corte, (RHC 218.992, rel. Ricardo Lewandowski, DJe 24.8.2022) cito:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. LEITURA DA DENÚNCIA NA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. “ (HC 217.870, rel. Cármen Lúcia, DJe 17.3.2022) (Grifei)



    Denota-se a higidez da decisão do juízos inferiores, ao fundamentar suas decisões em jurisprudência de tribunais superiores e conforme compreensão deste Supremo Tribunal Federal. 



    Portanto, diante dos fundamentos expostos, rejeitos os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente